Tribunal: TJDFT
Processo: 0739730-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. PRETENSÃO DE SEPARAR AS DUAS EXECUÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando condenado por tráfico de droga e por porte de arma de fogo de uso restrito, reclassificado para o tipo do artigo 12 da Lei 10.826/03, com pena de detenção, pelo advento do Decreto 9.785/19. Em razão disso, o Juízo da Execução unificou as penas, mas manteve o regime fechado. A Defesa recorre pedindo que as penas sejam executadas separadamente.
2 Concorrendo penas de reclusão e detenção, estas devem ser unificadas para o fim de determinar o regime inicial de cumprimento e estabelecer o termo inicial do prazo para a concessão dos benefícios próprios da execução penal.
3 Agravo não provido.